Tribunal: TJDFT
Processo: 0011401-55.2013.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso de não serem encontrados bens, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até que seja localizado patrimônio ou o devedor venha adquirir bens suscetíveis de responder pela dívida (artigo 921, III do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva.
3. A ação de execução, quando amparada cédula de crédito bancário, deverá ser proposta no prazo de 3 (três) anos, contados do seu vencimento, conforme previsto no artigo 44, da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil.
4. Decorrido o lapso temporal sem manifestação do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, devendo o credor buscar a satisfação do débito por outros meios em direito admitidos. Cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.